Tribunal: TJDFT
Processo: 0747845-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV, DO ARTIGO 833 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS EXECUTÓRIOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PENHORA EM ANDAMENTO DE RECEBIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO SENDO EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial (art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil), em caráter excepcional, entendendo que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família e quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução.
2. No caso dos autos, verifica-se que o agravante pleiteia a penhora salarial da agravada mesmo não tendo esgotados demais meios para a localização de bens para satisfazer o crédito pleiteado na execução. Isso porque, conforme demonstrado pela executada com a apresentação de comprovantes juntados aos autos, já se encontra em andamento a penhora de verba referente ao recebimento de Participação nos Lucros e Resultados -PLR, até o devido adimplemento da dívida, sendo que até o momento já foi penhorado o valor total de R$ 67.130,64 (sessenta e sete mil, cento e trinta reais e sessenta e quatro centavos) e que encontra-se em andamento determinação de reiteração de nova medida constritiva nos autos originários.
3. Portanto, ante a excepcionalidade para a mitigação da impenhorabilidade salarial, e presente outro meio de constrição de bens, o qual se encontra efetivamente satisfazendo o crédito do agravante, entende-se não ser cabível, no caso, a penhora salarial da agravada no patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.